Tribunal: TJSP
Processo: 0094450-23.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença parcialmente procedente. Recurso das partes. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento firme e seguro da vítima que manteve contato pessoal com o acusado. Delação do corréu. Mantido afastamento da arma de fogo. Instrumento não apreendido. Admissão pelo acusado de que se tratava de arma de

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença parcialmente procedente. Recurso das partes. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento firme e seguro da vítima que manteve contato pessoal com o acusado. Delação do corréu. Mantido afastamento da arma de fogo. Instrumento não apreendido. Admissão pelo acusado de que se tratava de arma de brinquedo. Concurso de agentes demonstrado Pluralidade de colaborações e adesão subjetiva. Concurso formal de infrações configurado. Afastada tese de crime único. Patrimônios pertencentes a vítimas distintas. Ciência da circunstância. Maus antecedentes e reincidência. Bis in idem não caracterizado. Regime fechado. Desnecessidade. Violação à súmula 440 do STJ. Recurso do Ministério Público e da defesa do apelante Edom não providos. Recurso do apelante Kleber provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094450-23.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EDOM
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado KLEBER FERNANDO VENANCIO PORTO e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram dos
recursos interpostos e, no mérito, negaram provimento aos recursos interpostos pelo
Ministério Público e pela defesa do apelante EDOM RODRIGUES DOS SANTOS, e
deram parcial provimento ao recurso interposto pela defesa do apelante KLEBER
FERNANDO VENÂNCIO PORTO para, mantida a condenação, estabelecer o regime
inicial semiaberto para início de cumprimento da pena imposta, mantida a r. sentença
em seus termos. Por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
2
Apelação Criminal 0094450-23.2016.8.26.0050
Apelantes/Apelados: Ministério Público, Kleber Fernando Venâncio Porto e Edom
Rodrigues dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 100
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Sentença parcialmente procedente.
Recurso das partes. Materialidade e autoria demonstradas.
Reconhecimento firme e seguro da vítima que manteve contato
pessoal com o acusado. Delação do corréu. Mantido
afastamento da arma de fogo. Instrumento não apreendido.
Admissão pelo acusado de que se tratava de arma de
brinquedo. Concurso de agentes demonstrado Pluralidade de
colaborações e adesão subjetiva. Concurso formal de infrações
configurado. Afastada tese de crime único. Patrimônios
pertencentes a vítimas distintas. Ciência da circunstância.
Maus
antecedentes
e reincidência. Bis in idem não
caracterizado. Regime fechado. Desnecessidade. Violação à
súmula 440 do STJ. Recurso do Ministério Público e da defesa
do apelante Edom não providos. Recurso do apelante Kleber
provido em parte.
Trata-se de recursos interpostos pelo Ministério Público e pelos apelantes
KLEBER FERNANDO VENÂNCIO PORTO e EDOM RODRIGUES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito Fátima Vilas Boas Cruz da 17a
Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo que,
julgando parcialmente procedente a ação penal, condenou o apelante Kleber à pena de 6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 26 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
3
multa, no mínimo legal, e o apelante Edom à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
em regime inicial fechado e ao pagamento de 19 dias-multa, no mínimo legal, cada qual
como incursos no art. 157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos
do Código Penal (fls. 291/298).
O Ministério Público pugna pelo reconhecimento do emprego de arma de
fogo, aduzindo que o fato de o instrumento não ter sido periciado é insuficiente para afastar
a causa de aumento. Alega que a negativa do acusado Edom é contrariada pelas narrativas
das vítimas que fizeram referência ao uso da arma (fls.306/312).
A Defensoria Pública, atuante pelo apelante Edom, insurge-se contra a
dosimetria da pena. Aduz que a dupla majoração da pena em razão dos maus antecedentes
e da reincidência caracteriza bis in idem, requerendo seja a pena-base fixada no mínimo
legal. Pugna, ademais, pelo afastamento do concurso formal e o reconhecimento de crime
único, pois a conduta delitiva teria sido praticada em um mesmo contexto fático. Alega,
ainda, que o acusado não teria ciência de que violava patrimônios distintos, pois o
automóvel subtraído poderia pertencer a qualquer das vítimas (fls. 351/355).
A defesa do apelante Kleber pugna pela sua absolvição por insuficiência de
provas. Aduz que os reconhecimentos realizados pelas vítimas são conflitantes uma vez
que Sérgio descartou o envolvimento do réu no roubo, enquanto Bárbara o teria
reconhecido. Alega, ainda, que o abalo emocional por elas sofrido compromete o
reconhecimento pessoal do acusado. Aponta, ademais, que os policiais não presenciaram os
fatos, tão somente surpreenderam o réu na condução do veículo. Na hipótese de
condenação, requer o afastamento do concurso de pessoas e a fixação do regime inicial
diverso do fechado dada a primariedade e o montante de pena aplicada, aduzindo, ainda,
violação à súmula 718 do Supremo Tribunal Federal (fls. 701/712).
Contrarrazoados os recursos (fls. 347/350, 360/367 e 374/379), em parecer a
d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos recursos da defesa e pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 735/746).
Eis, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
4
1. Do juízo de admissibilidade recursal
As apelações devem ser admitidas.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e as partes se valeram da via impugnativa adequada.
Foram interpostos tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também
estão presentes os pressupostos subjetivos. As partes possuem legitimidade e interesse
recursal, na medida em que o Ministério Público e a Defesa almejam a obtenção de
provimento diverso daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pelas defesas dos réu Edom e Kleber
2.1 Da responsabilidade penal do réu Edom
Os acusados foram denunciados em razão da prática do delito tipificado pelo
art. 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código
Penal, em razão da subtração, para ambos, mediante grave ameaça reforçada com o
emprego de arma de fogo, do veículo Fiat/Siena, de cor preta, plascas DSW-1024/SP,
documentos e aparelho celular pertencentes à vítima Sérgio Marcel Moretto, e da bolsa,
objetos pessoais e aparelho celular pertencente à vítima Bárbara Sophia Costa, fatos estes
ocorridos em 30 de outubro de 2016, por volta das 00:30 horas, na Av. José de Brito de
Freitas, 726, na Comarca da Capital.
Conforme apurado, Sérgio era o condutor do Fiat/Siena tendo Bárbara como
passageira. Estacionaram o automóvel quando foram abordados pelos réus, vindo cada um
para um lado do veículo. Kleber estava armado e abordou Bárbara, enquanto Edom rendeu
Sérgio. Ambos se apossaram dos pertences e fugiram em poder do automóvel.
Finda a instrução, ambos os acusados foram condenados como incursos no
art. 157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal,
afastando-se o emprego de arma de fogo. A defesa de Edom insurge-se contra a pena
imposta, conformando-se com a condenação.
A despeito do objeto restrito do presente recurso, aponto que
responsabilidade penal do apelante foi devidamente comprovada pelas provas colhidas sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restando outra possibilidade que édito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
5
condenatório.
As vítimas confirmaram o reconhecimento de Edom efetuado em sede
policial, não tendo dúvidas acerca de seu envolvimento com os roubos. Narraram a
abordagem feita pelo acusado em comparsaria com outro indivíduo que estava armado.
Edom abordou Sérgio enquanto o comparsa rendeu Bárbara, apontando a arma para sua
barriga. Houve a subtração dos aparelhos celulares de cada uma, de documentos e outros
objetos pessoais. Por fim, os assaltantes assumiram a condução do Fiat/Siena e fugiram na
posse daquele veículo, o qual foi recuperado após alguns dias.
As referidas circunstâncias foram admitidas por Edom que, em sua
confissão, afastou o uso de arma, indicando que o objeto empregado no reforço às graves
ameaças se tratava de uma arma de brinquedo. A sua confissão, assim, reforçou o quadro
probatório estruturado em seu desfavor. Correta, dessa forma, a prolação da condenação.
2.2 Da pleito absolutório do réu Kleber
Irresignada com a condenação, a defesa de Kleber pugna pela sua
absolvição por insuficiência de provas, aduzindo, sobretudo, que os reconhecimentos
efetuados pelas vítimas são conflitantes porquanto Bárbara o reconheceu enquanto Sérgio
negou o envolvimento do réu.
Não assiste razão à defesa.
O roubo é incontroverso. As vítimas narraram a dinâmica delitiva de modo
uniforme. Esclareceram que dois eram os assaltantes que as abordaram quando estavam
dentro do Fiat/Siena estacionado defronte à residência de Bárbara. Edom se aproximou
pela janela do motorista e rendeu Sérgio. O outro assaltante abordou Bárbara que estava na
condição de passageira. Ante as negativas das vítimas em saírem do veículo, esse
assaltante encostou a arma na barriga de Bárbara e reforçou as ameaças. As vítimas
desembarcaram e os assaltantes fugiram com o automóvel roubado.
A tese acusatória coloca Kleber na cena do crime como o assaltante que
portava a arma e que teria sido o responsável pela abordagem de Bárbara. Essa vítima
reconheceu, categoricamente, o acusado em todas as oportunidades em que foi ouvida.
Sérgio, por sua vez, afastou o envolvimento do réu com o roubo.
A despeito das negativas de Sérgio, o conjunto probatório confirmou a
responsabilidade do acusado. Pelo que se infere dos fatos, Bárbara foi a vítima que teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
6
contato pessoal com Kleber. O réu não ocultava seu rosto, fazendo uso de um capuz de
moleton que não impediu que visualizasse sua face, possibilitando assim que a vítima
fixasse detalhes físicos de sua aparência que permitiram o posterior reconhecimento
realizado em sede policial que, ademais, ocorreu poucos dias após os fatos.
Importante ressaltar os apontamentos feitos por Bárbara de que conhecia o
acusado antes dos fatos. Conforme relatou, Kleber era seu amigo nos tempos de colégio e
costumava vê-lo na saída da escola. Tais fatos foram confidenciados por ela a Sérgio logo
após o roubo, quando indicou que o assaltante era um conhecido da época de escola.
Sérgio, aliás, teria ficado receoso em denunciar por conhecer o assaltante.
A despeito da vítima conhecer o acusado antes dos fatos, tal circunstância
não compromete a idoneidade de seu reconhecimento. Afinal, a vítima não revelou
qualquer inimizade entre ambos. Apenas mencionou já o conhecer do tempo que era
estudante. Não há indicativos de que essa circunstância comprometa a confiabilidade de
seu reconhecimento a ponto de descreditá-lo. Por outro lado, não subsistem outras razões
que possam fragilizar as narrativas. Afinal, as versões fornecidas são bem detalhadas e
coerentes. Não há contradições ou outros elementos que afastem a idoneidade de seus
relatos. Guardam, ademais, similitude com aquelas fornecidas quando da lavratura do auto
de prisão em flagrante. Nesse sentido, aliás, alinha-se a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
RECLAMO
MINISTERIAL.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA OU
GRAVE
AMEAÇA.
NÃO
CONSTATAÇÃO
PELAS
INSTÂNCIAS
INAUGURAIS.
PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.°
7/STJ.
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA
E
TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS. CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO.
EFICÁCIA
PROBATÓRIA.
PERTINÊNCIA.
PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal
Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na
clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as
declarações da vítima - como espécie insculpida no art. 201 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
7
Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre
convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas
em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade
policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o
Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de
destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam,
com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com
os demais elementos probatórios colhidos na instrução
processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada
criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
(...)
PALAVRA
DAS
VÍTIMAS.
ESPECIAL
VALOR
PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE
CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO
NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral
praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem
especial valor probante, desde que corroborada por outros
elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na
espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe
05/04/2019)
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos
em Juízo. (STJ; AgRg no AREsp n.o 865.331-MG, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09/03/2017).
Por outro lado, a indicação de Sérgio de que Bárbara teria permanecido
abaixada durante a ação restou circunscrita à sua própria versão, não encontrando respaldo
nas narrativas fornecidas pela outra vítima que sequer mencionou aquele comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
8
Também devem ser afastadas as alegações defensivas de que Bárbara estaria
emocionalmente abalada e que, portanto, não teria condições de realizar o reconhecimento.
Não há qualquer indicativo de que a vítima teria sofrido abalo emocional maior do que
aquele decorrente das próprias consequências do roubo. Afinal, a vítima não demonstrou
hesitação ou receio em reconhecer o acusado. Pelo contrário, o reconhecimento de Bárbara
foi seguro e categórico. Além de apontar o envolvimento de Kleber, fez menção a detalhes
de suas vestes e indicou que o acusado era pessoa conhecida, o que reforça a segurança de
seu reconhecimento.
Os policiais, por certo, não presenciaram o roubo. Foram os responsáveis
pelo encontro do Fiat/Siena dias após o roubo. Na ocasião, o veículo era ocupado por
Kleber e outros dois individuos, os quais forneceram versões contraditórias sobre a origem
do automóvel.
Interrogados, Edom admitiu os fatos delatando o envolvimento de Kleber.
Esse, por sua vez, negou a prática do roubo, alegando ter encontrado o veículo abandonado
em via pública. A versão, contudo, não se sustenta. Suas negativas restaram isoladas e não
resistem ao conjunto probatório que pesa em seu desfavor. O reconhecimento realizado
pela vítima Bárbara foi categórico. É reforçado pela admissão de Edom que delatou o
envolvimento do comparsa no roubo.
Assim, a reconstrução histórica dos fatos propiciada pela atividade
instrutória permite inferir que Kleber, previamente ajustado e agindo em unidade de
desígnios com Edom, abordou as vítimas enquanto essas estavam dentro do Fiat/Siena. Os
agentes anunciaram o assalto reforçando as graves ameaças através da apresentação de um
arma que estava na posse de Kleber. Após se apossarem dos objetos pessoais, os acusados
se evadiram na posse do veículo.
A sua condenação, portanto, era imperiosa.
2.3 Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dos fatos dada pela i. Magistrada. Houve a subtração,
mediante grave ameaça, do aparelho celular, documentos e veículo Fiat/Siena pertencente à
vítima Sérgio, e do aparelho celular de propriedade da vítima Bárbara, o que caracteriza o
delito de roubo.
O emprego de arma foi afastado pelo juízo sentenciante, sendo objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
9
recurso ministerial o reconhecimento da causa de aumento de pena, aduzindo que, em que
pese o armamento não tenha sido apreendido, o uso daquele instrumento durante o roubo
foi referido pelas vítimas.
A pretensão ministerial não pode ser acolhida. O objeto não foi apreendido e
periciado, restando impossibilitada a apuração de sua capacidade lesiva por meio da prova
técnica. Restaria, assim, a prova oral, a qual pode suprir a falta de exame pericial nos
termos do art. 167 do Código de Processo Penal. Ainda sim restam dúvidas quanto à
caracterização da causa de aumento. As referências dadas pelas vítimas são contrariadas
pela versão fornecida por Edom que, ao admitir o roubo, esclareceu que o instrumento
tratava-se de uma arma de brinquedo assemelhada a um revolver. Do confronto entre as
versões não é possível creditar maior valor probatório a uma ou outra narrativa. Afinal,
Edom confessou a prática delitiva e indicou as circunstâncias em que os fatos ocorreram,
as quais guardam semelhança com aquelas fornecidas pelas vítimas. A dinâmica dos fatos
também não auxilia a tese acusatória, porquanto não há referencia à realização de disparos
ou qualquer outra circunstância reveladora da capacidade lesiva da arma. Assim, diante do
estado de dúvida acerca da caracterização da causa de aumento, o seu afastamento era
medida de rigor.
O concurso de agentes foi corretamente reconhecido, sendo objeto do
recurso da defesa do réu Kleber o afastamento da causa de aumento sob a alegação de
ausência de provas.
O pleito não comporta acolhimento. As vítimas foram enfáticas em apontar
a execução do roubo por dois assaltantes. Edom abordou Sérgio pela janela do motorista,
enquanto Kléber rendeu Bárbara fazendo uso de um simulacro. Após a subtração dos
pertences, ambos fugiram juntos no automóvel roubado. Houve, portanto, pluralidade de
contribuições para a prática deliva pelos acusados, os quais partilhavam de vinculo
subjetivo comum.
Por fim, o concurso de formal de infrações foi corretamente reconhecido,
não se sustentando a pretensão defensiva que pugna pelo reconhecimento de crime único.
Afinal, a conduta dos acusados afetou dois patrimônios pertencentes a vítimas distintas e
os elementos objetivos lhes permitiriam ter a ciência dessa circunstância. Primeiro foram
subtraídos os aparelhos celulares de cada uma das vítimas para, então, se apossarem do
veículo e dos pertences que lá estavam, incluindo a bolsa de Bárbara e os documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
10
Sérgio. De fato, é a hipótese de concurso formal como corretamente reconhecido em
sentença.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
MAJORANTE. ARMA BRANCA. PENA-BASE. VALIDADE.
PATRIMÔNIOS
INDIVIDUAIS.
VÍTIMAS
DIVERSAS.
CONCURSO
FORMAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o
uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do
crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-
base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne
reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a
fixada na sentença condenatória. 2. A jurisprudência desta Corte
Superior é firme em assinalar que, "atingidos os patrimônios
individuais de vítimas distintas mediante uma única ação
(desdobrada em vários fatos), não há falar em crime único, mas
sim em vários crimes em concurso formal próprio." (AgRg no
REsp n. 1.189.138/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, 6a T., DJe 21/6/2013). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1822415/MG, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
29/10/2019)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO
MAJORADO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA.
INVIABILIDADE. ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS
DIVERSAS EM UM MESMO CONTEXTO. CONCURSO
FORMAL PRÓPRIO. ADEQUAÇÃO. (...)
3. Em relação aos roubos, não há falar em crime único quando,
num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a
pessoas diferentes, incidindo, na espécie, a regra prevista no
art. 70, primeira parte, do Código Penal. (...)
(STJ, HC 265.544/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe
14/09/2015)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. ROUBO. QUADRILHA ARMADA E
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
EFETIVO
EXAME
DAS
QUESTÕES
SUSCITADAS. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REGULAR
COMPARECIMENTO
NA
PRESENÇA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
11
ADVOGADO.
ROUBO.
PATRIMÔNIO
DE
VÍTIMAS
DIVERSAS.
CONCURSO
FORMAL.
QUADRILHA.
INÚMEROS
CRIMES
EM
ASSOCIAÇÃO.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REEXAME DE
PROVAS.
SUMULA
7/STJ.
REGIME
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que o
acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre as
teses jurídicas que se busca discutir na instância excepcional, sob
pena de ausência de pressuposto processual específico do recurso
especial, o prequestionamento. Inteligência dos enunciados 282 e
356/STF.
2. Este Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
pacífica no sentido de que o comparecimento pessoal do
acusado ao seu interrogatório, acompanhado por defesa
técnica, afasta a alegação de nulidade da citação.
3. Atingidos os patrimônios individuais de vítimas distintas
mediante uma única ação (desdobrada em vários fatos), não há
falar em crime único, mas sim em vários crimes em concurso
formal próprio.
(...)
(STJ, AgRg no REsp 1189138/MG, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
11/06/2013, DJe 21/06/2013)
2.4 Da individualização das penas
2.4.1 Do réu Edom
Na primeira fase da dosimetria, bem fundamentado o aumento em 1/6 da
pena-base, para cada crime, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes. Pelo que
se depreende da folha de antecedentes do acusado, há o registro de condenação anterior nos
autos do processo 51267/2011 da 1a Vara Criminal do Fórum Regional de Santana da
comarca da Capital cujo trânsito em julgado operou-se em 25 de maio de 2015 (fls. 183),
além da condenação no processo-crime 0078040-89.2013.8.26.0050 da 11.a Vara Criminal
da Capital com trânsito em julgado em 14 de agosto de 2015 (fls. 183/184), sendo que uma
das condenações foi utilizada como maus antecedentes e a outra para efeitos da
reincidência.
Importante destacar que o reconhecimento dos maus antecedentes na
primeira fase da dosimetria e da agravante genérica da reincidência, quando da fase
subsequente, não comporta em bis in idem. A operação é possível conforme reiteradamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
12
decidido pelos Tribunais que não reconhecem na hipótese violação à garantia do ne bis in
idem. Não se trata dos mesmos registros criminais, mas sim de registros diversos que são
considerados distintos fatos geradores incidentes em fases diferentes da dosimetria. Nesse
sentido:
Habeas corpus. Falsificação de documento público. Condenação. 2.
Conduta atípica. Falsificação grosseira. Revolvimento aprofundado
do conjunto fático-probatório. Análise inviável na via do habeas
corpus. 3. Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência. Paciente que
apresenta duas condenações definitivas, sendo uma utilizada
como circunstância judicial para fixação da penabase e outra
como agravante da reincidência. 4. Regime inicial fechado. Réu
reincidente em crimes dolosos e com maus antecedentes. Ausência
de constrangimento ilegal. 5. Ordem denegada. (STF, HC 108059,
2a T., rel. Gilmar Mendes, 19/03/2013, v.u.)
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO-CABIMENTO.
RESSALVA
DO
ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA
DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA PROPORCIONAL
E
BEM
FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDA. 6. Não há se falar em ofensa à
Súmula n.o 241 desta Corte Superior, dado que o Paciente
possuía diversas condenações anteriores com trânsito em
julgado, sendo que uma delas serviu como agravante e as
demais como maus antecedentes. 7. Ordem de habeas corpus
não conhecida. (STJ - HC 241.571/MS, Rel. Ministra LAURITA
VAZ,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
11/03/2014,
DJe
26/03/2014)
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ROUBO.
DECADÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA
À
REPRESENTAÇÃO.
SOLENIDADE
DISPENSADA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
13
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE
ARMA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
UTILIZAÇÃO
DE
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP
No 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA
RELATORA.
PROVA
ORAL
QUE
DEMONSTRA
A
UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. ORDEM DENEGADA. [...]
Esta Corte possui entendimento no sentido de que não é ilegal e
tampouco configura bis in idem a utilização de condenações
definitivas,
anteriores
e
distintas,
para
consideração
desfavorável dos antecedentes e aplicação da agravante da
reincidência. (STJ, HC 429.840/SP, 6a T., rel. Maria Thereza de
Assis Moura, 15/03/2018, v.u.).
No mesmo prisma, também segue o posicionamento perfilhado por esta C.
Câmara, in verbis:
APELAÇÃO. Roubo simples tentado. Recursos defensivo e
ministerial. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e
materialidade bem demonstradas. Palavra da vítima que merece
credibilidade. Condenação confirmada. Desclassificação para o
crime de furto. Não cabimento, em razão da inequívoca grave
ameaça praticada contra a vítima. Dosimetria. Pretensão ministerial
de exasperação da penabase. Possibilidade. Réu que ostenta duas
condenações transitadas em julgado, podendo a excedente ser
valorada a título de maus antecedentes. Pena redimensionada.
Regime semiaberto que se mostra adequado considerando a
quantidade de pena imposta e as circunstâncias pessoais do
acusado. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso
defensivo improvido. [...] Nas duas primeiras fases, o i. Magistrado
sentenciante exasperou a pena do apelante Fernando por uma vez,
aplicando o aumento em 1/6, em razão da reincidência evidenciada
pela sua folha de antecedentes (fls. 53/59) e pelas certidões
acostadas aos autos (fls. 69/80). Contudo, como bem observado
pelo i. Parquet e reforçado pela douta Procuradoria de Justiça, o
acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado,
cujas penas foram extintas há menos de cinco anos, de modo
que cabível o reconhecimento de apenas uma das condenações
definitivas como reincidência, valorando-se a excedente a título
de maus antecedentes, para a exasperação da penabase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
14
(Apelação no. 0005193-50.2016.8.26.0223, rel. Leme Garcia,
07/05/2019, v.u. grifamos)
LESÃO
CORPORAL
DECORRENTE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA e AMEAÇA. Materialidade e autoria demonstradas.
Palavra da vítima corroborada por laudo pericial e testemunhas.
Dolo evidenciado. PENAS. Dupla reincidência. Condenações
definitivas não alcançadas pelo período depurador previsto no
art. 64, I do Código Penal. Possibilidade de valoração de uma
das condenações como maus antecedentes e outra como
reincidência. Agravante prevista no artigo 61, II "f", do CP,
incidente somente com relação ao crime de ameaça. Substituição e
sursis não cabíveis por falta de adequação legal. Recurso
parcialmente provido para reduzir a reprimenda. (Apelação
Criminal 0001450-74.2017.8.26.0618, rel. Otávio de Almeida
Toledo, 07/06/2019, v.u.).
Assim, na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência a qual
foi corretamente compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento relativa
ao concurso de agentes, sendo a pena aumentada no patamar mínimo, qual seja, 1/3, para
cada crime. Nada a ser reparado.
Por fim, foi corretamente reconhecido o concurso formal de infrações e, por
se tratarem de penas idênticas, uma delas foi aumentada no patamar mínimo de 1/6. Aqui
também não há reparos a serem feitos.
O regime inicial fechado não merece alterações. Além do aspectos objetivo,
relacionado à quantidade de pena imposta, houve o reconhecimento da reincidência.
Assim, a fixação do regime inicial fechado era medida de rigor, nos termos do art. 33, §2o,
do Código Penal.
A quantidade de pena imposta, a reincidência em crimes contra o patrimônio
e a pratica de roubo, o qual possui o emprego de grave ameaça como elementar típica,
justificam o afastamento da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O estabelecimento do valor do dia-multa no patamar mínimo também se
justifica, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
15
2.4.2 Do réu Kleber
Na primeira fase da dosimetria a pena-base foi corretamente fixada em seu
patamar mínimo diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou
atenuantes. Observo, contudo, que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos (fls.
370/371). A atenuante não trará efeitos no processo de individualização diante da
impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo (súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça).
Na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento relativa
ao concurso de agentes, sendo a pena aumentada no patamar mínimo, qual seja, 1/3, para
cada crime. Nada a ser reparado.
Por fim, foi corretamente reconhecido o concurso formal de infrações e, por
se tratarem de penas idênticas, uma delas foi aumentada no patamar mínimo de 1/6. Aqui
também não há reparos a serem feitos.
O regime inicial fechado merece alteração. Observa-se que o regime inicial
foi estabelecido com base na gravidade abstrata do crime de roubo a despeito da ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, violando, assim, o quanto estabelecido no
enunciado de súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça que, expressamente, veda a
fixação de regime inicial mais severo que o cabível em razão da pena imposta1.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acusado é primário e não registra
antecedentes criminais. Era menor de 21 anos à época dos fatos. Por outro lado, não foram
reconhecidos elementos que confiram maior reprovabilidade à luz das circunstâncias
judiciais. Assim, o regime prisional semiaberto para início de cumprimento de pena mostra-
se cabível, sendo suficiente para cumprir as funções preventiva e retributiva da pena.
A prática do crime de roubo, o qual possui o emprego de grave ameaça
como elementar típica, justifica o afastamento da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos por não preencher o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código
Penal.
O estabelecimento do valor do dia-multa no patamar mínimo também se
justifica, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.
1 Súmula 440, STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional
mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094450-23.2016.8.26.0050 -Voto no 100
16
3. Do recurso interposto pelo Ministério Público
O Ministério Público apelou da sentença com o objetivo exclusivo de
reconhecer a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, aumentando-se a
pena imposta aos apelados. O mérito do recurso restou superado em face das razões
expostas anteriormente quando do enfrentamento do recurso defensivo.
4. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa do
apelante EDOM RODRIGUES DOS SANTOS, e dou parcial provimento ao recurso
interposto pela defesa do apelante KLEBER FERNANDO VENÂNCIO PORTO para,
mantida a condenação, estabelecer o regime inicial semiaberto para início de
cumprimento da pena imposta, mantida a r. sentença em seus termos.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica